Tribunal: TJPA
Processo: 0018778-02.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018778-02.2015.8.14.0301
APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

APELADO: JANARI DA SILVA PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1022 DO CPC. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. O ACÓRDÃO ANALISOU OS PONTOS DECIDIDOS NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
A teor do que determina o art.1022 do CPC, somente diante de obscuridade, contradição ou omissão na decisão é que pode a parte interessada interpor os
Embargos
de
Declaração

II –
Da leitura do acórdão atacado, nota-se que este não necessita de reparos, pois apenas abordou matérias trazidas pelo processo: comissão de permanência, taxas conhecidas como TAC e TEC e demais encargos contratuais (dentre eles Taxa de Registro e juros remuneratórios).

III –
A sentença afastou de forma genérica os “demais encargos” e o acórdão examinou a legalidade de cada um desses encargos.

IV -
A decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pela Embargante.

V -

Embargos
de
Declaração
conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0018778-02.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

ADVOGADO: LAYSA AGENOR LEITE

EMBARGADO: JANARI DA SILVA PAIVA

ADVOGADO: BRENDA FERNANDES BARRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos
de
Declaração
opostos por
BANCO ITAU VEICULOS S.A.
e
m razão da decisão contida no Acórdão que deu provimento parcial ao recurso de Apelação interposto em face de
JANARI DA SILVA PAIVA
.

O acórdão embargado reformou parcialmente a decisão do juízo
a quo
para declarar a legalidade dos encargos contidos no contrato, mantendo o afastamento somente quanto a tarifa referente ao Registro do contrato em Cartório e da aplicação de juros remuneratórios fora do índice determinado no contrato, bem como honorários proporcionais, mantendo a sentença recorrida nos demais termos.

Alega o banco em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é para sanar contradição contida no Acórdão,
porque contraria a jurisprudência emanada consolidada do STJ, bem como julgou de forma
extra petita
, uma vez que o apelante se quer pugnou pelo afastando da cobrança da taxa de Registro do contrato e dos juros remuneratórios, uma vez que tais pontos não foram objetos do recurso, tampouco da sentença recorrida.

Sustenta que o recurso de apelação foi julgado totalmente procedente, visto que declarou a inexistência de comissão de permanência e das tarifas TAC e TEC.

Por fim, requer que seja acolhido os presentes embargos para que seja dado efeito modificativo e sejam sanados os vícios apontados, julgando totalmente procedente o recurso de apelação e condenando a parte autora em custas e honorários.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 2542112).

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0018778-02.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

ADVOGADO: LAYSA AGENOR LEITE

EMBARGADO: JANARI DA SILVA PAIVA

ADVOGADO: BRENDA FERNANDES BARRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de contradição no Acórdão,
é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

Da leitura do acórdão atacado, nota-se que este não necessita de reparos, pois apenas abordou matérias trazidas pelo processo: comissão de permanência, taxas conhecidas como TAC e TEC e demais encargos contratuais (dentre eles Taxa de Registro e juros remuneratórios).

O acordão não julgou de forma
extra petita
, mas tão somente destrinchou o contrato e verificou todos os “demais encargos” afastados na sentença de primeiro grau, vejamos no ID 2217935 - Pág. 2 e 3:

Ausente a comissão de permanência, o banco poderá cobrar os juros remuneratórios, moratórios, multa contratual e correção monetária, desde que tudo esteja expressamente previsto no contrato e dentro dos parâmetros estabelecidos por lei.

Assim,
passo a análise dos demais dos demais encargos contratuais afastados, mas que não foram especificados na decisão
.

Quanto as demais tarifas:

Da simples leitura do contrato identifico a presença de:

· juros remuneratórios (1,80% ao mês e 23,87% ao ano);

· capitalização de juros;

· CET (Custo Efetivo Total – 1,90% ao mês e 26,85% ao ano)

· juros moratórios (1%);

· multa de 2% em caso de atraso;

·
Registro do contrato em Cartório
no valor de R$255,00 (duzentos e cinquenta e

cinco reais);

· Tarifa de Cadastro no valor de R$498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais).

A sentença afastou de forma genérica os “demais encargos” e o acórdão examinou a legalidade de cada um desses encargos.

Quanto aos honorários, considerando que a apelação foi provida parcialmente, mantenho também os honorários proporcionais.

Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos
Embargos
de
Declaração
, motivo pelo qual seu desprovimento é imperioso, porquanto inexiste no v. Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos invocados na presente peça processual foram regularmente decididos e fundamentados de forma clara no decisum guerreado.

A decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pela Embargante.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2020